Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PENHORA. CAUSALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à demanda responde pelo pagamento dos ônus da sucumbência.
2. Deu-se provimento ao apelo.